Tribunal: TJBA
Processo: 0537395-24.2018.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): ALBERTO RAIMUNDO GOMES DOS SANTOS
Órgão julgador: ALBERTO RAIMUNDO GOMES DOS SANTOS
Órgão colegiado: TERCEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-11-05
Data de publicação: 2025-11-05

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Terceira Câmara Cível Processo: APELAÇÃO CÍVEL n. 0537395-24.2018.8.05.0001 Órgão Julgador: Terceira Câmara Cível APELANTE: HABITACAO E URBANIZACAO DA BAHIA S A URBIS Advogado(s): LEONARDO DE SOUZA REIS APELADO: MARIA CRISTINA BURGOS DE OLIVEIRA e outros Advogado(s): A6 EMENTA APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. USUCAPIÃO EXTRAORDINÁRIO. CONDENAÇÃO EM HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. PRINCÍPIO DA CAUSALIDADE. APLICAÇÃO. RECURSO DESPROVIDO. I. Caso em exame 1. Trata-se de apelação interposta por Habitação e Urbanização da Bahia S.A. – URBIS contra sentença que julgou procedente ação de usucapião extraordinário proposta por Maria Cristina Burgos de Oliveira e Luciano José de Oliveira, reconhecendo o domínio sobre o imóvel identificado como Apartamento nº 001, Bloco 236, Conjunto Habitacional Cabula VI, Salvador/BA, com área de 44,99 m2, diante do exercício da posse mansa, pacífica, contínua e com ânimo de dono desde 14 de abril de 1980. A sentença também condenou a URBIS ao pagamento de custas processuais e honorários advocatícios no percentual de 10% sobre o valor da causa. A insurgência recursal limita-se à condenação em honorários, sob o argumento de ausência de resistência e de que não teria dado causa à demanda. II. Questão em discussão 2. Discute-se a legalidade da condenação da URBIS ao pagamento de honorários advocatícios, considerando que não teria resistido ao pedido de usucapião, nem teria dado causa à propositura da ação. III. Razões de decidir 3. A fixação de honorários advocatícios decorre da aplicação dos princípios da sucumbência e da causalidade, sendo devida quando a parte cria situação que obriga a parte contrária a ajuizar demanda, ainda que não ofereça resistência no curso do processo. 4. A ausência de mecanismos administrativos para a formalização da transferência da propriedade pela URBIS, tornando necessária a via judicial para a regularização do imóvel, configura causa suficiente para a imposição dos encargos sucumbenciais. 5. A jurisprudência do Tribunal de Justiça da Bahia e do Superior Tribunal de Justiça é firme no sentido de que a necessidade de ajuizamento da demanda, ainda que não haja resistência formal, é suficiente para atrair a aplicação da regra prevista no artigo 85 do CPC. 6. A sentença observou corretamente os parâmetros legais, especialmente o disposto no artigo 85, § 2º, do CPC, sendo devida a verba honorária fixada. IV. Dispositivo e tese 7. Recurso conhecido e não provido. Tese de julgamento: “A condenação em honorários advocatícios é devida quando a parte, por sua conduta ou pela ausência de solução extrajudicial, obriga o autor a buscar a via judicial, ainda que não apresente resistência formal à demanda.” Dispositivos legais relevantes citados: CPC, arts. 85, caput e § 2º; CC, art. 1.238. Jurisprudência relevante citada: TJBA, Apelação Cível nº 0574212-87.2018.8.05.0001, Rel. Des. Telma Laura Silva Britto, Terceira Câmara Cível, j. 29/09/2021; TJBA, Apelação Cível nº 0002949-08.2009.8.05.0150, Rel. Des. Emílio Salomão Pinto Resedá, Quarta Câmara Cível, j. 22/08/2022. ACORDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos de APELAÇÃO CÍVEL Nº 0537395-24.2018.8.05.0001, da Comarca de SALVADOR/BA sendo apelante HABITAÇÃO E URBANIZAÇÃO DA BAHIA - URBIS e parte apelada MARIA CRISTINA BURGOS DE OLIVEIRA e outro ACORDAM os Desembargadores componentes da Terceira Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade de votos, em NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO, mantendo incólume a sentença apelada, nos termos do voto do Relator.